Tribunal: STF
Processo: RE 1220914
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Remuneração. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.